Tribunal: TJES
Processo: 0016387-20.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016387-20.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

APELADO: ADRIANA ALVES MARQUES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM SEGURO PRESTAMISTA. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO DEVEDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária, para: (i) condenar instituição financeira à emissão de carta de quitação de imóvel financiado, em razão do falecimento do devedor fiduciante e consequente pagamento do saldo devedor pela seguradora; e (ii) condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) verificar se é cabível a revogação da gratuidade de justiça; (ii) definir se há ilegitimidade passiva do banco; (iii) examinar a alegada inépcia da petição inicial; (iv) aferir se houve quitação do contrato por meio do seguro prestamista; (v) verificar a existência de dano moral indenizável; e (vi) avaliar a razoabilidade do valor da indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva do banco é reconhecida, pois, na condição de estipulante e beneficiário do seguro prestamista, integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos efeitos da relação contratual.

A petição inicial apresenta narrativa suficiente e documentos comprobatórios do inadimplemento contratual, não havendo vício que enseje inépcia.

A seguradora informou ter quitado o valor do financiamento (R$ 109.956,79) em favor do banco em 28/12/2017, sendo exigível, a partir de então, a baixa do gravame e a emissão da carta de quitação.

A recusa injustificada do banco em reconhecer a quitação, mantendo a cobrança e a alienação fiduciária após o pagamento pela seguradora, configura resistência abusiva e enseja dano moral.

O valor da indenização por danos morais (R$ 10.000,00) mostra-se proporcional ao contexto fático e ao valor do contrato, sendo inadequada sua redução.

Ausente demonstração inequívoca de capacidade financeira da parte recorrida, não cabe revogação da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O banco estipulante e beneficiário de seguro prestamista possui legitimidade passiva para responder por obrigação de quitação de financiamento imobiliário após o pagamento do sinistro pela seguradora.

A recusa em fornecer carta de quitação, mesmo após o recebimento da indenização securitária, configura abuso de direito e enseja reparação por danos morais.

O valor da indenização deve observar a proporcionalidade entre o prejuízo causado e a relevância econômica do contrato.

A gratuidade de justiça não deve ser revogada sem prova cabal da capacidade financeira da parte beneficiária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
diante da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Serra (fls. 353/358), integrada pela decisão de fls. 391/392, que, nos autos da ação ordinária movida por
ADRIANA ALVES MARQUES
em seu desfavor e de
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “1) Condenar o réu, BANCO DO BRASIL S/A, a fornecer à autora a carta de quitação do imóvel descrito como sendo o apartamento 202, Bloco 04 e vaga de garagem n º 172/173 – Descoberta Livre/Descoberta Livre, integrante do condomínio “Residencial TOP LIFE SERRA MALORCA” situado na Rua Cristóvão Colombo, s/nº – Área A-6 – Bairro São Diogo II, no Distrito de Carapina, Município de Serra-ES, referente ao contrato de financiamento residencial nº 160.902.411, figurando como comprador/devedor fiduciante Agnaldo Emidio de Oliveira, CPF nº 077.150.656-25; 2) Condenar os requeridos, solidariamente, a pagar a autora indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros da citação até o arbitramento. A partir do arbitramento, somente a taxa SELIC, evitando-se o
bis in idem
.”

Nas razões recursais apresentadas às fls. 369/378-verso, a parte apelante aduz, em suma, que:
(i)
o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser revogado, ante a ausência de prova da hipossuficiência da recorrida;
(ii)
o recorrente é parte ilegítima para figurar no polo passivo, uma vez que atuou como mero estipulante do seguro;
(iii)
a petição inicial é inepta por ausência de comprovação de falha na prestação do serviço;
(iv)
a obrigação de quitação é inexistente, visto que o óbito do devedor não extingue a dívida imobiliária, devendo esta ser suportada pelo espólio ou herdeiros nos termos do Código Civil;
(v)
não houve configuração de ato ilícito ensejador de danos morais; e
(vi)
o
quantum
indenizatório fixado é excessivo, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

De início, o apelante sustenta a necessidade de revogação do benefício da gratuidade de justiça, sob o argumento de que a recorrida não comprovou a condição de hipossuficiência, asseverando, ainda, que a contratação de patrono particular seria incompatível com o estado de miserabilidade jurídica.

Todavia, o
BANCO DO BRASIL S/A
limitou-se a tecer alegações genéricas e abstratas, desacompanhadas de qualquer lastro documental capaz de infirmar os elementos que indicam a hipossuficiência financeira da autora, notadamente o seu local de moradia e a falta de ocupação formal (fl. 78), razão pela qual deve ser mantido o benefício da gratuidade da justiça deferido em primeiro grau.

No que tange às preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial, ambas devem ser rejeitadas. No âmbito das relações de consumo, a responsabilidade é solidária entre todos os participantes da cadeia de fornecimento, nos termos do Artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. O
BANCO DO BRASIL S/A
, como credor fiduciário e beneficiário do seguro, possui pertinência subjetiva direta para responder pela emissão da quitação do imóvel.

Passando ao mérito, a controvérsia sobre a quitação do saldo devedor resolve-se pela prova documental. O apelante sustenta que a dívida não se extingue pela morte e que haveria doença preexistente. Ocorre que a própria seguradora corré, em petição acostada às fls. 546/547, informou que o sinistro foi regulado e o valor de R$ 109.956,79 (cento e nove mil, novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos) foi devidamente quitado junto ao
BANCO DO BRASIL S/A
em 28/12/2017.

Diante da quitação do seguro, constitui obrigação do banco proceder com a baixa do gravame e fornecer a carta de quitação. Não prospera a tese de aplicação da Lei nº 1.046/1950 sobre consignados, pois trata-se aqui de financiamento imobiliário com seguro prestamista específico, cuja finalidade é exatamente a amortização do saldo devedor em caso de morte (Cláusula 10 da apólice). Nesse sentido:

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO COMINATÓRIO. CONTRATO DE SEGURO JUNTAMENTE COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. Sentença de procedência para declarar a quitação do contrato de financiamento até o limite do capital segurado e condenar a instituição bancária a emitir carta de quitação. Pretensão à reforma. Inviabilidade. Ilegitimidade passiva. Aferição in statu assertionis, à luz da causa de pedir deduzida. Questão (existência ou não de obrigação ou responsabilidade) que, portanto, é de mérito. Obrigação patente. Previsão de quitação do débito na hipótese de morte de um dos contratantes. O próprio réu instruiu a contestação com o contrato de seguro (denominado BB Seguro Imobiliário) celebrado entre as partes, no qual ele figura como estipulante. Razões recursais que não impugnam os fundamentos da sentença, parecendo a instituição bancária ignorar os termos da avença celebrado entre as partes. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AC 1002716-64.2019.8.26.0568; Ac. 13357758; São João da Boa Vista; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mourão Neto; Julg. 28/04/2014; DJESP 10/03/2020; Pág. 2526)

No que concerne à configuração do dano extrapatrimonial, é imperioso destacar que a hipótese vertente não se amolda ao conceito de “mero aborrecimento” ou dissabor cotidiano. A conduta do
BANCO DO BRASIL S/A
, ao manter a cobrança e negar a baixa da alienação fiduciária mesmo após o recebimento dos valores da seguradora em 28/12/2017, configura uma resistência abusiva que malfere os direitos da personalidade da recorrida.

Outrossim, do cotejo do valor da condenação (R$ 10.000,00) com o valor total do contrato (R$ 144.970,00) e o repasse efetuado pela seguradora (R$ 109.956,79), verifica-se que a fixação indenizatória levada a efeito em primeiro grau não merece reforma, pois estabelece sanção significativa para o caso concreto e pertinente com a representação financeira da transação imobiliária.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o desprovimento do recurso, observada a proporção da condenação imposta à ora apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.